Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imissão dos demandantes na posse de bem imóvel em exame.
2. Nos moldes do art. 1228 do Código Civil a sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não podendo haver confusão com o objeto das ações possessórias.
4. No caso, verificado que os autores comprovaram que têm o domínio, sem a posse, sobre o bem, reputa-se legítima a expedição da ordem de imissão de posse em favor dos demandantes.
5. Observa-se que os demandados optaram por recolher o valor alusivo ao preparo recursal e coligiram aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 5.1. Com efeito, por alguma razão, os recorrentes entenderam que passaram a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. 5.2. Diante desse contexto mostra-se impositiva a revogação da gratuidade de justiça concedida aos demandados.
6. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido.